Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-93.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704868-93.2019.8.07.0017 RECORRENTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira 3 Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO, FURTO MEDIANTE FRAUDE E RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES. MEDIDA ADOTADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CPP. ATO REALIZADO EM JUÍZO. CONFORMIDADE. REFORÇO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. FIRME RECONHECIMENTO JUDICIAL ALIADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECEPTAÇÃO. LICITUDE NA OBTENÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. ART. 156 DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA. PENA CORRETAMENTE APLICADA. UNIFICAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. SOMA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO A SER DEDUZIDO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatando-se que, na sentença combatida, o Juízo sentenciante aplicou a desclassificação de crime novamente requerida em sede de apelação criminal, carece o acusado de interesse recursal no ponto. Conhecimento parcial do recurso. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em delegacia pode ser utilizado como elemento de convicção, desde que seguidos os parâmetros do art. 226 do Código de Processo Penal e amparado em outras provas juntadas aos autos. 3. A realização de novo reconhecimento em juízo, sob a modalidade pessoal e na forma do art. 226 do CPP, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se confunde com a mera confirmação da realização do procedimento na delegacia e configura prova idônea para sustentar o entendimento do julgador, máxime quando em conjunto com outros elementos.Preliminar rejeitada. 4. Apreendido aparelho telefônico de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento do fato. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal. 5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Atendidos tais parâmetros na sentença combatida, incabível a aplicação da pena no mínimo legal. 6. Praticados vários crimes por mais de uma ação, em contextos diversos, contra vítimas distintas, em condições de tempo e lugar que não se confundem, aplica-se a soma do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal, não havendo que se falar no concurso formal próprio do art. 70 do Código Penal. 7. Nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. 8. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal. 9. Apelação parcialmente conhecida, na extensão, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, 226, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, argumentando a nulidade do reconhecimento pessoal feito pela testemunha Victor Eduardo Mendes de Farias, tanto em sede inquisitiva quanto na judicial, por não terem sido observados os requisitos legais exigidos para tanto. Consequentemente, pede seu desentranhamento dos autos; b) artigos 157, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição pela prática dos crimes de roubo e receptação, ante a insuficiência de suporte probatório capaz de demonstrar que o recorrente teria participado da empreitada criminosa ou que tivesse ciência acerca da ilicitude do produto, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; c) artigo 180, §3o, do Código Penal, pleiteando a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa porque não restou caracterizado o elemento subjetivo exigido para a configuração do delito, qual seja, o dolo; d) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois não há circunstâncias agravantes, majorantes ou quaisquer qualificadoras que justifiquem sua elevação; e) artigo 70, caput, 1a parte, do Código Penal, defendendo seja aplicado o concurso formal próprio ao invés da cumulação das penas; f) artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, pedindo que o início do cumprimento da pena seja em regime semiaberto; Ao final, pugna (i) pelo perdão da pena de multa ou a sua aplicação no patamar mínimo; (ii) pelo direito de recorrer em liberdade; (iii) pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido vilipendiados nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput, 226, inciso II, e 564, inciso IV, todos do CPP, uma vez que o acórdão impugnado, ao assentar que “vale notar que foi realizado o reconhecimento pessoal do acusado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, segundo os estritos parâmetros do art. 226 do Código de Processo Penal, configurando, portanto, prova idônea, notadamente porque amparada nos demais elementos dos autos” (ID 43318908), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 772.079/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 157, caput, e 180, caput, ambos do CP, e 386, incisos V e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais: “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 180, §3o, do CP, porque: “No tocante à desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela condenação do acusado pela prática do crime de receptação dolosa. Rever esse entendimento demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao apontado malferimento aos artigos 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, e 59, ambos do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Vejam-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § § 2.o, INCISOS II, E § 2.o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DO AUMENTO EM CASCATA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE MAIS GRAVOSA. ÚNICA APLICÁVEL. PENA DEFINITIVA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A dosimetria da pena e a definição do seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...) - Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o fechado, tendo em vista o montante de pena estabelecido ser superior a 8 anos de reclusão (art. 33, § 2o, 'a', do Código Penal). - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 781.509/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICAL FECHADO MANTIDO. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal. 2. Sendo fixada pena superior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP, sendo descabido o pedido de abrandamento do regime prisional. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido. (EDcl no AREsp n. 2.169.538/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). O recurso ainda não deve lograr êxito em relação à aventada transgressão ao artigo 70, caput, 1a parte, do CP. Isso porque, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO OU PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H", DO CP. DELITO COMPLEXO. DESNECESSIDADE DE SUBTRAÇÃO DE BEM PERTENCENTE À CRIANÇA, SENDO SUFICIENTE PARA A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE QUE ELA SOFRA OS EFEITOS DA VIOLÊNCIA OU DA GRAVE AMEAÇA. AFASTAMENTO DO ART. 62, INCISO I, DO CP. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 443/STJ. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 12. Verifica-se que o acusado, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tivesse consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos, exatamente como ocorrido na espécie, em que roubaram as residências dos trabalhadores e do proprietário da Fazenda. Desse modo, houve a ocorrência de desígnios autônomos aptos a justificar a caracterização do concurso formal imperfeito. Assim, aferir a alegada inexistência de desígnios autônomos contra cada uma das vítimas (a fim de afastar a regra do cúmulo material e fazer incidir o concurso formal próprio) é vedado pela Súmula 7/STJ. 13. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). Igualmente não comporta conhecimento do apelo com base nas teses de perdão da multa e direito de recorrer em liberdade porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “Nos termos do entendimento da Corte Especial recentemente firmado no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo” (EDcl no AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.789.675/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Terceira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 16/11/2021). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no RHC n. 176.898: “destaco que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não comporta deferimento "tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7o, que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 01/03/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025